Tribunal: TJDFT
Processo: 0729034-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.

1.Cabe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, por meio da adequada instrução probatória, somente cabível por meio dos embargos à execução, desservindo a tal fim a exceção de pré-executividade.

2. Para que se reconheça a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário que só se pode discutir durante o curso do processo de execução fiscal e depois da interrupção do prazo da prescrição ordinária, é imprescindível a observância do procedimento previsto no art. 40, caput e §§ 2 e 4o, da Lei de Execução Fiscal, devendo ocorrer o sobrestamento do feito por um ano, seguido do arquivamento provisório pelo prazo de cinco anos, o que não se verificou no caso.

3. Agravo de instrumento não provido.